Tribunal: TJDFT
Processo: 0716279-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSENTES. PROVA INDICIÁRIA. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o incidente da desconsideração da personalidade jurídica.
2. Em que pese ser possível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, tal medida é excepcional, podendo ser aplicada apenas quando evidenciados os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não se configura pelo simples fato de não terem sido localizados bens passíveis de penhora em nome do devedor ou pela dissolução informal da sociedade – não sendo possível a desconsideração da personalidade jurídica lastreada em meras presunções.
3. Embora os pressupostos para a instauração do incidente sejam os mesmos necessários à própria desconsideração da personalidade jurídica da empresa, faz-se imprescindível ao processamento do pedido ao menos prova indiciária do abuso perpetrado.
4. Recurso conhecido e desprovido.